Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O benefício da Gratuidade de Justiça pode ser revogado no prazo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da decisão de fixação da sucumbência, sendo ônus do credor demonstrar a alteração na situação econômica do beneficiário.
2. A alegação de que a agravada tem um precatório a receber não se mostra suficiente para autorizar a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça concedido à parte.
3. Agravo conhecido e não provido.